Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO. VEÍCULO USADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado com instituição financeira, bem como se é possível a supressão do nome do contratante de cadastros de proteção ao crédito em razão de suposto defeito oculto constatado no veículo usado adquirido.
2. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente, com os artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico pode estar marcada, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com as regras previstas nos artigos 18 a 25 do CDC. 2.1. No entanto, o negócio jurídico não tem por objeto veículo novo. Trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da efetiva existência do alegado defeito oculto.
4. A segunda proposta de financiamento, que manifesta as condições efetivamente disponibilizadas pela instituição financeira ao consumidor, ainda que menos vantajosa do que a primeira, não configura alteração unilateral de contrato, diante do assentimento expresso do consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.